Tribunal: TJSP
Processo: 1060006-25.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Servidor público do Município de São Paulo. Pedido para o reconhecimento do direito à opção pela jornada de trabalho especial de 40h semanais (J-40), conforme previsto no art. 30, § 5o, da Lei Municipal no 16,122/2015, com o pagamento de eventuais diferenças. Sentença de parcial procedência. Irresignação da Municipalidade. Não acolhimento. Ausência da afirmada restrição do ingresso do

Ementa:
Apelação. Servidor público do Município de São Paulo. Pedido para o reconhecimento do direito à opção pela jornada de trabalho especial de 40h semanais (J-40), conforme previsto no art. 30, § 5o, da Lei Municipal no 16,122/2015, com o pagamento de eventuais diferenças. Sentença de parcial procedência. Irresignação da Municipalidade. Não acolhimento. Ausência da afirmada restrição do ingresso do autor na jornada especial de trabalho (J-40), já que a lei não distingue a jornada especial de cargo em comissão da jornada especial por convocação. Precedentes. Acervo documental que confirma o preenchimento dos requisitos previsto pela Lei Municipal no 16.122/15 por ocasião do advento da norma. Ausência de violação à SV no 37 do STF, por se tratar de aplicação da própria legislação municipal. Sentença mantida. Recurso desprovido.